Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.